Tribunal: TJDFT
Processo: 0725432-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso em apreço, os extratos bancários colacionados aos autos não informam que são de titularidade da Agravante e tampouco demonstram saldos negativos.

2. Igualmente, as cópias da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais-DEFIS e demonstrativo do faturamento, apesar de não revelarem ganhos financeiros vultosos, não comprovam a hipossuficiência alegada a amparar a concessão do benefício pleiteado.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime.